Tribunal: TJDFT
Processo: 0739779-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO PÚBLICO. PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP. CANCELAMENTO DO CERTAME. INTERESSE PÚBLICO. LEGALIDADE DO ATO.

I – O cancelamento do Chamamento Público no 01/2020, o qual objetivou a seleção pública com Organização da Sociedade Civil – OSC para celebração de termo de colaboração, para execução de projeto pedagógico voltado para o desporto educacional nos Centros Olímpicos e Paralímpicos de São Sebastião e do Parque da Vaquejada, observou o interesse público e as normas editalícias e legais de regência, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo do impetrante quanto à continuidade do fluxo procedimental do Edital, inclusive porque possuía apenas expectativa de direito na realização da parceria.

II – Segurança denegada.